Tribunal: STF
Processo: ARE 1515996
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROGRESSÃO. IBAMA. MARCO INICIAL. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 



    1. A Lei n. 5.645, de 10 de dezembro de 1970, estabeleceu diretrizes para a classificação de cargos do serviço público civil da União e das autarquias federais, tratando sobre a progressão funcional e promoção no seu artigo 6º, dispondo que “A ascensão e a progressão funcionais obedecerão a critérios seletivos, a serem estabelecidos pelo Poder Executivo, associados a um sistema de treinamento e qualificação destinado a assegurar a permanente atualização e elevação do nível de eficiência do funcionalismo.”.



    2. E o Decreto n. 84.699/1980 efetuou a aludida regulamentação, prevendo, em seu artigo 6º, que “o interstício para a progressão horizontal será de 12 (doze) meses, para os avaliados com o Conceito 1, e de 18 (dezoito) meses, para os avaliados com o Conceito 2.”. Ademais, no artigo 4º, disciplinou que “A progressão horizontal decorrerá da avaliação de desempenho, expressa em conceitos que determinarão o interstício a ser cumprido pelo servidor.”



    3. Em relação especificamente ao especialista em meio ambiente, o Decreto n. 217/1991, que traz o regulamento básico da promoção funcional para os servidores do IBAMA, estabeleceu, em seu artigo 6º, que "A promoção, cujo interstício se conta da criação do - IBAMA até 31 de dezembro de 1990, terá efeito financeiro retroativo a 1º de janeiro de 1991, data a partir da qual se contará o interstício para promoções posteriores". Ou seja, tal Decreto, publicado em 1991, assegurou aos servidores o recebimento da progressão com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 1991, prevendo expressamente a utilização de tal data como marco inicial para o cômputo do interstício das progressões e promoções seguintes.



    4. Posteriormente, a matéria passou a ser disciplinada pela Lei n. 10.410/2002. Contudo, tal norma não tratou sobre o marco inicial da progressão, razão pela qual manteve a eficácia do artigo 6º do Decreto n. 217/1991. Somente com a edição do Decreto n. 8.158/2013 é que houve a regulamentação dos critérios e procedimentos para a progressão e promoção na carreira de especialista em meio ambiente de que trata a Lei n. 10.410/2002. E em tal decreto, o artigo 4º definiu que o interstício é computado da data de entrada em exercício do servidor o cargo, o que, posteriormente, foi mantido pela Lei n. 13.026/2014, através do artigo 16-A, o qual, inclusive, em seu parágrafo 1º, dispôs que "No caso de servidores já em exercício, o interstício de que trata o caput observará a data da última progressão funcional ou promoção concedida ao servidor".



    5. Desta forma, para os servidores que ingressaram anteriormente à data de início de vigência do Decreto n. 8.153/2013, é devido que o interstício da progressão tenha como marco inicial o dia 01 de janeiro, com base no artigo 6º do Decreto n. 217/1991; e para os servidores que ingressaram no serviço público após a data de início de vigência do Decreto n. 8.153/2013, o interstício da progressão deve ter como marco inicial a data de entrada em efetivo exercício.



    6. Tendo em vista que a parte autora está discutindo, nos presentes autos, a alteração do marco inicial da progressão relativo aos servidores que iniciaram no serviço público anteriormente à data de início de vigência do Decreto n. 8.153/2013, não é devido o provimento ao recurso de apelação por ela interposto.



    7. Apelação e remessa oficial não providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 37; 39; 41, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente